Tribunal: TJDFT
Processo: 0000131-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0000131-79.2019.8.07.0020 Apelante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado : THIAGO AZEVEDO MARTINS RODRIGUES Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Intimada a advogada do apelado, Dra. Liana Raquel Pascoal, OAB/DF 28.155, para apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial. O apelado não foi intimado para constituir novo advogado porque o oficial de justiça certificou que não conseguiu encontrar moradores no endereço informado (ID 61616166). Assim, intime-se, pela derradeira vez, a advogada do apelado, Dra. Liana Raquel Pascoal, OAB/DF 28.155, para apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresentem, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada à advogada (ID 59964491), comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelado. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator